Tribunal: TJDFT
Processo: 0702815-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702815-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. V. D. F. AGRAVADO: DISTRITO DEFERAL, APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por N. F. D. F. em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0700699-21.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência feita pelo autor, ora agravante. O agravante afirma ter ajuizado Ação de Obrigação de Fazer objetivando que os réus o matriculem no Colégio Militar Dom Pedro II, requerendo a concessão da tutela de urgência, mas que o juízo indeferiu seu pedido. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Afirma que, diferente do entendido na decisão agravada, sua nota final em Comportamento foi 5,67, estando com a nota mínima exigida e sendo, consequentemente, necessária a autorização de matrícula. Sustenta que o entendimento de que a nota de comportamento não resulta de média aritmética não tem embasamento legal, devendo, portanto, ser considerada a nota final constante no boletim do agravante. Ressalta, ainda, que em fevereiro de 2022 foi aplicada nota incompatível com a medida informada. Destaca que o entendimento do juiz de que houve conversão da retirada preventiva para a compulsória não baseia-se na documentação juntada, nem na realidade dos fatos. Argumenta que, ainda que tivesse ocorrido a retirada compulsória, só poderia ter sido retirado 1 (um) ponto do agravante e não 3 (três), tal qual ocorrido, havendo clara ilegalidade no ato. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a antecipação da tutelar recursal para determinar que os agravados matriculem o agravante no ano letivo de 2023, sob pena de aplicação de multa diária. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a antecipação concedida. Ausente o preparo ante a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em primeira instância. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, não se verifica a presença desses requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 148128977, dos autos de origem): I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – NATHAN VALENÇA DE FREITAS, menor, pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada sua matrícula no 2o ano do Ensino Médio, para o ano letivo de 2023, no COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. Segundo o exposto na inicial, o autor é aluno do COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II desde 2019, tendo cursado os últimos anos do ensino fundamental e o 1o ano do ensino médio. Relata que em outubro de 2022 foi deferida sua matrícula para o ano seguinte. Contudo, a matrícula foi posteriormente cancelada em razão de não ter atingido nota mínima no quesito comportamento. Observa que já havia antecipado a compra de material escolar e uniforme. Aponta que a revogação da matrícula lhe causou grande prejuízo, por ser adolescente, além do que gosta da escola. Relata que foi orientado a requerer a renovação da matrícula pelo sistema eletrônico, mas o pedido foi indeferido. Alega que sua nota em comportamento ficou abaixo de 5 apenas no último bimestre, sendo que a nota final do ano foi superior a esse limite. Aduz que constou em seu boletim como aprovado no item comportamento, o que atende ao requisito para rematrícula. Observa que em razão de fato ocorrido em fevereiro de 2022, foi notificado sobre a perda de dois pontos, mas foi aplicada perda de três pontos. Alega que houve aplicação indevida da penalidade. Sustenta que, fosse observado o regulamento ou a notificação recebida, sua nota final em comportamento seria superior a 5. Aponta que a perda de pontos pelo fato de fevereiro deveria ser de apenas 0,7, sendo que foi aplicada perda de três pontos. Sustenta que a penalidade é divergente o que prevê o regulamento. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O autor teve sua matrícula no COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II para o ano letivo de 2023 cancelada em razão de sua nota de comportamento no ano letivo anterior ser inferior a 5 pontos, resultando em seu desligamento da instituição. O desligamento do aluno é tratado no art. 40 do Regulamento Disciplinar (RD/CMDP II), que diz o seguinte: Art. 40 O processo de Desligamento do aluno terá início nas seguintes hipóteses: I - Caso as medidas disciplinares aplicadas não sejam suficientes para restabelecer a disciplina individual ou a ordem interna; II - Ao ingressar no comportamento classificado como “Mal”, independentemente do grau numérico em que se encontre; III - Ao cometer ato de indisciplina classificado como “Eliminatório”; IV - Ao reincidir na mesma infração disciplinar que resulte na aplicação de Retirada Compulsória no curso do mesmo ano letivo; V - A pedido do responsável pelo aluno. (REVOGADO) § 1o O aluno que tiver menção de comportamento inferior a 5,00 (cinco vírgula zero) ao final do ano letivo, terá sua matrícula, se esta, já estiver sido renovada, cancelada. A secretaria escolar, motivada pelo Corpo de Alunos, deverá informar aos responsáveis legais o motivo do cancelamento da matrícula. § 2o A transferência do aluno para outra instituição de ensino a pedido do responsável, não se enquadra em hipótese de processo de desligamento, tratando-se meramente de trâmite administrativo realizado, a pedido, na Secretaria Escolar. Como se vê, o § 1o acima transcrito prevê o desligamento do aluno, de modo a impedir sua matrícula no ano letivo seguinte, quando sua nota de comportamento ao final do ano for inferior a 5 pontos. Tal foi o que sucedeu com o requerente, cuja nota de comportamento ao final de 2022 foi de 4,75 pontos. A alegação do autor de que sua nota final em comportamento foi superior a 5, atingindo 5,67 pontos, não procede. É certo que no boletim do aluno consta como “nota final” em comportamento o grau 5,67 (ID 148082205). Esse dado consta no boletim em razão da apuração mediante a média aritmética das notas obtidas nos períodos bimestrais, como as demais disciplinas. Contudo, a nota de comportamento não segue essa metodologia. De acordo com o art. 51 do RD/CMDP II, “o comportamento do aluno é o referencial numérico utilizado para observar como o discente se relaciona no ambiente escolar, por meio da avaliação das atitudes, reações e interação com as demais pessoas”. A aluno, ao ingressar no COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II, inicia com nota 8 em comportamento, e esse escore é aumentado ou reduzido conforme ocorram causas de acréscimo ou diminuição da nota. Os fatores de acréscimo da nota de comportamento são os elogios (individual, coletivo ou moção de louvor) e o transcurso de tempo sem medida disciplinar. Já a diminuição da nota de comportamento ocorre quando resta aplicada alguma medida disciplinar. Tem-se, portanto, que a nota de comportamento não é alcançada mediante avaliação periódica, sendo um grau em constante evolução, que diminui ou aumenta de acordo com a conduta do aluno em sua rotina escolar. Inclusive, a nota de comportamento é mantida de um ano letivo para o subsequente, conforme diz o art. 55 do RD/CMDP II. Nesse quadro, nota-se que o argumento do autor de que sua nota final em comportamento foi de 5,67 pontos não faz sentido. Esse grau consta, de fato, no boletim, mas apenas porque o boletim aplica sobre a nota de comportamento o mesmo critério de cálculo das demais disciplinas, lançando na coluna “Nota Final” a média aritmética das notas periódicas, sem observar que a nota de comportamento tem regime diferenciado, conforme consta no RD/CMDP II. Nesses termos, tem-se como certo que a nota do requerente, ao final de 2022, foi de 4,75 pontos, e não de 5,67 pontos. Por ser inferior a 5, o regulamento prevê o desligamento do aluno, conforme disposição já reproduzida acima. Outro argumento do autor é o de que uma medida disciplinar aplicada em fevereiro de 2022 resultou em perda de pontos em excesso. Afirma que o fato deveria resultar na perda de apenas 0,7 pontos, nos termos do regulamento, ou de 2 pontos, no máximo, conforme constou na notificação. No entanto, a pena imposta foi a perda de três pontos no grau de comportamento. O fato em questão ocorreu em 9/2/2022, sendo gerado o FO 20220013 (ID 148081124). Consta que o requerente entrou em vias de fato com um colega de turma, ocasionando lesão no outro, além do que noticiou o fato em redes sociais. Em razão do ocorrido, o autor recebeu medida disciplinar de retirada preventiva do colégio, posteriormente convertida em retirada compulsória. A respeito das retiradas preventiva e compulsória, assim dispõe o RD/CMDP II: Subseção V Da Retirada Preventiva Art. 37 A Retirada Preventiva é o impedimento imediato ao aluno de participar regularmente das atividades escolares, independentemente da aula que esteja assistindo ou da prova que esteja realizando, enquanto a sua presença oferecer risco, afronta à moral ou descaso no cumprimento do Regulamento Disciplinar ao gerar repercussão negativa, constrangimento aos alunos, servidores ou à manutenção da ordem interna. § 1o A Retirada Preventiva consiste no afastamento cautelar do aluno da sala de aula que frequenta, com prejuízo parcial das atividades escolares no dia do fato observado negativo, até que seja restabelecido o controle da situação ou a ordem interna (recondução à sala, transferência de sala), desde que não signifique a aplicação de Retirada Compulsória ou Desligamento. § 2o A medida disciplinar de Retirada Preventiva acarretará a perda de 0,70 (setenta centésimos) de ponto no grau de comportamento do aluno. § 3o Serão registradas as faltas na lista de chamada, apenas, nas aulas que o aluno for retirado da sala de aula ou não comparecer, em virtude do cumprimento da medida disciplinar. § 4o A medida disciplinar de Retirada Preventiva não será superior a 1 (um) dia, compreendida entre o momento de sua aplicação até a última aula do dia. § 5o A medida disciplinar de Retirada Preventiva será de, no mínimo 1 (uma) aula, não permitida a interferência ou recondução do aluno após o início da atividade. § 6o O aluno poderá receber, individualmente, o atendimento da SOEPAS quando o Corpo de Alunos julgar necessário. § 7o A medida disciplinar de Retirada Preventiva terá seu cumprimento sob a responsabilidade do C.A. ou da SOEPAS, quando o responsável legal não o retirar do Colégio antes do término das aulas. 13 § 8o A medida disciplinar de Retirada Preventiva não caberá recurso, considerando sua forma de aplicação e deverá ser registrada no sistema informatizado, para cômputo do decréscimo na nota disciplinar. Subseção VI Retirada Compulsória Art. 38 A Retirada Compulsória é o afastamento obrigatório do aluno do colégio, com prejuízo das atividades escolares e da nota disciplinar. Devendo ser comunicado aos responsáveis informando o motivo da decisão tomada, conforme a situação, adequando a medida a cada caso concreto. Poderá ser também aplicada após identificação dos alunos e apuração dos fatos que configurem transgressão de natureza grave, independentemente do lapso temporal. § 1o A medida disciplinar de Retirada Compulsória não será superior a 5 (cinco) dias ou inferior a 1 (um) dia, cuja contagem é iniciada a partir do momento em que o aluno for impedido de permanecer no colégio. § 2o Serão registradas as faltas na lista de chamada, apenas, nas aulas em que o aluno for retirado da sala de aula ou não comparecer, em virtude do cumprimento da medida disciplinar. § 3o Caso necessário, o aluno receberá, individualmente, o atendimento da SOEPAS, nas vezes em que for retirado da sala de aula. § 4o A aplicação da medida de Retirada Compulsória não interfere na abertura do processo de Desligamento. § 5o O cumprimento da medida deverá ter o início após a notificação ao responsável, por escrito ou verbal, após o prazo previsto no § 1o do Art. 74. Deverá ser cumprida em dias letivos seguidos independentemente de provas, trabalhos ou qualquer outra atividade pedagógica. A Coordenação Pedagógica deverá ser informada da ausência do discente nos dias do cumprimento da medida e consequentemente dispor atividades pedagógicas ao discente. Pelo que se vê no documento ID, a medida disciplinar aplicada ao aluno não se restringiu a retirada preventiva, sendo imposta ao final retirada compulsória por três dias, em razão da gravidade da conduta, o que gerou a perda de três pontos, conforme previsão no art. 18 do RD/CMDP II (um ponto por dia). No tocante ao argumento de que a notificação indicou a possível perda de dois pontos, nota-se que a informação contida na Notificação de Medida Disciplinar (NMD) sobre a pena a ser aplicada não é definitiva e não vincula a autoridade responsável pela aplicação da pena, conforme previsão do art. 24 do RD/CMDP II. Assim, nada impede que a medida disciplinar aplicada ao aluno seja mais grave daquela inicialmente apurada, após o trâmite do procedimento disciplinar. No caso, a indicação da possibilidade de perda de dois pontos foi motivada diante da perspectiva de imposição de retirada preventiva do aluno. Como, ao final, foi aplicada retirada compulsória por três dias, a perda de pontuação resultou maior do que a inicialmente vislumbrada. A metodologia adotada para a aplicação da pena não se caracteriza como ilegal, sendo observado estritamente o regramento definido no RD/CMDP II, inclusive com garantia do exercício de defesa pelo aluno, com acompanhamento do responsável. Nesses termos, não procede o argumento de que o autor sofreu perda de pontos maior do que deveria, não havendo como se reconhecer erro na contagem da nota de comportamento. A respeito das alegações do autor de que o ato praticado se deu mediante provocação do colega, bem como que houve arrependimento, não se mostram relevantes, pois envolvem questionamento ao mérito do ato administrativo que impôs a penalidade ao aluno. Note-se que a autoridade levou em consideração as alegações da defesa, mas mesmo assim concluiu pela aplicação da penalidade mais grave, considerando a natureza da conduta. Sobre a referência feita aos arts. 15 e 43 do RD/CMDP II, também não se mostra relevante, pois esses dispositivos tratam de situações diversas, que envolvem aplicação de penalidades pelo Conselho de Ensino e desligamento do aluno por mau comportamento durante o ano letivo. No caso, o autor concluiu o ano letivo, sendo cancelada sua matrícula para o ano seguinte, situação tratada no art. 40, § 1o, do RD/CMDP II. Com isso, conclui-se pela aparente regularidade do desligamento do aluno, não se verificando de plano qualquer ilegalidade nos atos impugnados, que observaram estritamente as regras do regulamento escolar. Em vista disso, conclui-se pela ausência de demonstração da probabilidade do direito alegado, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do NCPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto envolver matéria de interesse público, sendo mister então privilegiar a maior celeridade ao processo, além do que a não realização daquele ato não acarreta qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. Analiso individualmente os argumentos do agravante. 1. NOTA FINAL O agravantes sustenta que sua nota final em Comportamento foi 5,67, estando com a nota mínima exigida e sendo, consequentemente, necessária a autorização de matrícula, ressaltando que inexiste previsão legal para afastar o resultado da média aritmética indicada no boletim. Sem razão. Analisando-se o Regulamento Disciplinar do Aluno, juntado no ID 148081118 (autos originários), verifica-se a exigência de nota mínima para matrícula do aluno. Vejamos: Art. 39 O processo de Desligamento é o processo de transferência definitiva do aluno do CMDP II para outra instituição de ensino. Art. 40 O processo de Desligamento do aluno terá início nas seguintes hipóteses: (...) §1o O aluno que tiver menção de comportamento inferior a 5,00 (cinco vírgula zero) ao final do ano letivo, terá sua matrícula, se esta, já estiver sido renovada, cancelada. A secretaria escolar, motivada pelo Corpo de Alunos, deverá informar aos responsáveis legais o motivo do cancelamento da matrícula. (fls. 13 e 14) O referido regulamento esclarece, ainda, como é calculada a nota do Comportamento do Aluno. Transcrevo: Art. 51 O comportamento do aluno é o referencial numérico utilizado para observar como o discente se relaciona no ambiente escolar, por meio da avaliação das atitudes, reações e interação com as demais pessoas. Art. 52 O comportamento do aluno será classificado de acordo com graus numéricos, observados os seguintes parâmetros: (...) Art. 53 Ao ser matriculado no colégio, o aluno será cadastrado no Sistema Disciplinar, o qual será atualizado e mantido pelo Corpo de Alunos. Art. 54 O aluno novato, terá seu comportamento classificado como "Bom", com o grau numérico igual a 8,00 (oito). (...) Art. 55 No início do ano letivo o aluno do CMDP II manterá a classificação e o grau numérico do ano anterior computados até o último dia do ano letivo. Pela análise do regulamente observa-se que o aluno inicia sua jornada no Colégio Militar Dom Pedro II com nota 8 de comportamento e que, no decorrer do ano sua nota vai tendo acréscimos e decréscimos conforme seu comportamento. Ao final do ano, no último dia do ano letivo, verifica-se a nota do aluno e, essa nota, será utilizada no começo do ano letivo seguinte. No caso específico dos autos, verifica-se pelo Boletim de ID 148081105 (autos originários) que o agravante iniciou o ano letivo de 2022 com nota 6,14; que entre o primeiro e o segundo bimestre teve acréscimo de 0,13 em sua nota, totalizando 6,27. Entre o segundo e o terceiro bimestre teve decréscimo de 0,75 (zero vírgula setenta e cinco) pontos e entre o terceiro e o quarto bimestre teve novo decréscimo de 0,77 (zero vírgula setenta e sete) pontos, totalizando a nota de 4,75 (quatro vírgula setenta e cinco) pontos no final do ano. Ressalto que o argumento de que inexiste previsão legal que afaste a média aritmética deve ser refutado, pois, na verdade, não existe previsão legal de que a nota do Comportamento do Aluno será obtida pela média aritmética das notas finais bimestrais. Ao contrário, o Regulamento é claro ao esclarecer que não se tira nenhuma média na nota de Comportamento do Aluno, apenas acresce-se e decresce-se pontos da nota que iniciou o ano letivo. Assim, correta a decisão que entendeu que a nota de Comportamento do Aluno final do agravante é de 4,75 (quatro vírgula setenta e cinco) pontos e que a decisão administrativa de não realizar sua matrícula estaria, a princípio, correta. 2. ILEGALIDADE DECRÉSCIMO DA PONTUAÇÃO Aduz o agravante ilegalidade na pontuação dada por conta da sua retirada, ao argumento de que o Regulamento prevê pontuação de 0,7 (zero vírgula sete) pontos para retirada preventiva e 1 (um) ponto para retirada compulsória, mas que no seu caso foram retirados 3 (três) pontos. Diferente do entendido na decisão agravada, entendo que a questão demanda dilação probatória. Verifica-se que a documentação juntada pelo autor, ora agravante, não é suficiente para entender a pontuação a ele dada, sendo necessário, portanto, que haja a dilação probatória e análise dos argumentos e provas apresentas por ambas as partes antes de concluir pela legalidade ou não da pontuação dada. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SANÇÕES APLICADAS À EMPRESA. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Ausentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o indeferimento do pedido de tutela de urgência para se determinar a suspensão das sanções impostas à empresa agravante em processo administrativo. 2. Para a concessão da tutela pleiteada mostra-se prudente a instauração do contraditório, a fim de que sejam melhor esclarecidos os argumentos trazidos pela recorrente, que demandam dilação probatória, sendo incabível, nesta seara do agravo de instrumento, a análise aprofundada dos temas levantados. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1653826, 07112609520228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 30/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE CONTAS DA AGRAVADA. PROIBIÇÃO DE CONSTRIÇÕES. LIBERAÇÃO DE VALORES. APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Se a pretensão da recorrente demanda análise mais profunda, que exige maior dilação probatória, o que não é viável por meio de agravo de instrumento, o indeferimento dos pedidos de concessão de tutela de urgência deve ser mantido. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1649158, 07147060920228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 30/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DAS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA OU VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, exige plausibilidade do direito afirmado pelo recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a análise das provas é superficial e se afigura prudente aguardar o regular trâmite processual, especialmente a dilação probatória, a fim de elucidar todos os pontos que permeiam a definição do valor pago, o percentual de conclusão da obra e a responsabilidade pelo descumprimento do ajuste. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1649573, 07018499120228079000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 25/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em análise sumária da questão, não se verifica motivos para alterar a decisão. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2023 17:00:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador